Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PUBLICO.TUTELA. PARTICIPAR DAS DEMAIS FASES DO CERTAME. POSSIBILIDADE. CANDITADA INAPTA PELA BANCA EXAMINADORA. PORTADORA DE NEUROFIBROMATOSE N1. INCAPACITANTE AO CARGO. LAUDO MÉDICO APRESENTA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER COMPROMETIMENTO, APENAS ESTÉTICO LEVE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão em análise diz respeito à possibilidade de a candidata participar das demais etapas do certame público até que se resolva o mérito da ação anulatória quanto à reprovação por ser portadora de doença a torna, em tese, incapaz ao exercício do cargo, sob pena de não poder ser refeito as provas (exame prático e outros) em observância à isonomia entre os candidatos.

2. Na hipótese, a junta médica do certame público concluiu que:“De acordo com o subitem 12.10.2 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica informa que a candidata foi considerada inapta, pois apresenta diagnóstico de neurofibromatose tipo 1. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista na alínea 12.10.2, número 155: "155) neoplasias benignas dependendo da localização, com repercussão funcional e potencial evolutivo". A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.

3. Em sentido contrário é o que descreve o laudo médico apresentado pela agravante: “A paciente acima citada tem diagnóstico de Neurofibromatose do tipo 1, que foi realizado no primeiro ano de vida. Trata-se de uma doença genética, com herança autossômica dominante e caracterizada por uma grande variabilidade da sua expressão clínica. A paciente em questão apresenta máculas café-com-leite e neurofibromas cutâneos, estáveis desde a adolescência, causando apenas comprometimento estético, sem repercussão funcional. Não apresenta comprometimentos cognitivo ou motor e não teve prejuízos secundários à doença ao longo de sua vida até o presente momento.

4. Cognição exauriente para devidos esclarecimentos em contraposição ao disposto no laudo médico da candidata, já que esse contrapõe à conclusão da banca examinadora. Destarte, ausente perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso seja demonstrado ao final da instrução processual que a decisão da junta médica de considerar a candidata inapta foi razoável e justa, a candidata será eliminada do concurso não acarretando prejuízo a nenhum outro candidato.

5. Recurso conhecido e provido.